Tribunal: TJMT
Processo: 1025518-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025518-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (AGRAVANTE), ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
RECONHECIMENTO
PARCIAL

-

EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS SOBRE O MONTANTE DO PROVEITO ECONÔMICO - NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Dhomas Henrique de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade,
reconhecendo excesso de execução, mas deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

II.
Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, reconhecendo excesso de execução
.

III.
Razões de decidir
3. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade implica reconhecimento do excesso de execução e, por consequência, representa êxito jurídico e econômico do devedor, ensejando a fixação de honorários sucumbenciais.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que é cabível a condenação do exequente em honorários mesmo quando a exceção é acolhida parcialmente,
na medida em que há redução do quantum executado.

5. O art. 85, § 2o, do CPC, determina que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido.
6. O princípio da causalidade atua em favor do executado, visto que o excesso de execução decorreu de cálculos equivocados elaborados pelo Exequente.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
É devida a fixação de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, reconhecendo excesso de execução
, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.”
“2.
O valor dos honorários deve ser fixado sobre o proveito econômico obtido
, ainda que a execução prossiga quanto ao saldo remanescente,” sendo que no presente caso
considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, e 90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 2.004.203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022; TJMT, AI no 1021348-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025518-21-2025

AGRAVANTE:
DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA

AGRAVADO:
ESSENCIAL COBRANÇAS E SERVIÇOS EIRELI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dhomas Henrique de Lima Faria, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara cível da Comarca de Cuiabá/MT, que ao julgar exceção de pré executividade parcialmente procedente para
reconhecer excesso de execução
,
deixou de condenar a parte Embargada em honorários de sucumbência, ao fundamento de que haveria a continuidade da execução.

Nas razões recursais o Agravante alega que
apresentou exceção de pré-executividade destacando a existência de excesso à execução, quanto valor no valor de R$ 267.566,76 (duzentos e sessenta sete mil quinhentos e sessenta seis reais e setenta seis centavos),
bem como requereu a nulidade do título executivo, diante da ausência de testemunhas idôneas.

Sustenta que o Juízo conheceu da exceção de pré-executividade, afastando a tese de nulidade do título executivo,
reconhecendo, porém, o excesso à execução no entanto, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais.

Sustenta que o valor postulado era manifestamente desproporcional e ilegal, de modo que o Agravante demonstra o excesso à execução
, no valor de R$ 241.066,68 (duzentos e quarenta e um mil seis sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), na medida em que a parte Agravada utilizou de metodologia de correção de honorários advocatícios de forma equivocada.

Assevera que o superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada reconhecendo a incidência de honorários sucumbenciais sobre o excesso à execução, como também há decisões desse e. Tribunal de Justiça.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da

sentença, a fim de que a parte agravada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor reconhecido como excesso de execução
, no montante de R$ 267.566,76 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos),
fixados em 20% (vinte por cento),
nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas
contrarrazões
o Agravado assevera que os argumentos do Agravante não merecem prosperar, acrescentando que o valor correto em execução na data de 31/01/2023 seria de R$ 351.406,75 (Trezentos e Cinquenta e Hum Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos), conforme planilha abaixo e não o valor de 267.566,76 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos) que foi alegado pelo ora Agravante.

Assevera que não merece reforma a decisão de origem, tampouco, merece provimento o pedido de condenação da Agravada em honorários sucumbenciais por força do Princípio da Causalidade, aduzindo que na hipótese de ser diverso o entendimento que seja arbitrado no mínimo legal.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que julgou parcialmente procedente exceção de pré executividade
proposta pelo Agravante,
reconhecendo excesso de execução
, no entanto, deixou de condenar a Excepta/Agravada em honorários de sucumbência.

Assevera o Agravante que é devido honorários na hipótese sobre o proveito econômico obtido
.

Necessário, portanto, verificar se na hipótese de ser acolhida parcialmente exceção de pré-executividade reconhecendo excesso de execução é devido honorários advocatícios de sucumbência.

Com efeito,
em caso de acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, que reconheça um excesso de execução,

é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,
conforme a jurisprudência do STJ, sendo
os honorários fixados em relação ao proveito econômico obtido, ou seja, o valor que deixou de ser cobrado
.

Acerca da condenação em honorários de sucumbência na exceção de pré executividade que reconhece excesso de execução o entendimento seguinte entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

EXCESSO DE EXECUÇÃO
POR APLICAÇÃO DE ÍNDICES SUPERIORES À TAXA SELIC. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob fundamento de necessidade de dilação probatória para aferição de suposto excesso de execução em cobrança de crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão
: (i) saber se a matéria de excesso de execução por aplicação de índice superior à Taxa SELIC pode ser analisada por exceção de pré-executividade; (ii) saber se a retificação da CDA após a objeção configura reconhecimento do pedido; (iii)
saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais
;
(iv) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução por utilização de índice de correção monetária e juros acima da Taxa SELIC é matéria de direito, prescindindo de dilação probatória, sendo cabível sua análise por exceção de pré-executividade.

4. A retificação da CDA com aplicação da SELIC após a objeção confirma o reconhecimento tácito da ilegalidade dos índices utilizados, legitimando o acolhimento da exceção.

5.
Diante do proveito econômico obtido com a redução do valor executado, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos, observando-se o escalonamento legal.

6. Aplicável a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento e cumprimento integral da obrigação antes da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução fundado em aplicação de índices superiores à Taxa SELIC. 2. A retificação da CDA após a objeção constitui reconhecimento do pedido. 3.
É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
com base no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, sendo possível sua redução pela metade conforme art. 90, § 4o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 85 e 90; STF, Tema 1062.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG, Pleno, j. 29.08.2019; STJ, REsp 1896174/PR, Min. Nancy Andrighi, j. 11.05.2021.

(N.U 1021348-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025).

Ademais, conforme fundamentado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
mesmo que a execução não seja totalmente extinta, a derrota parcial da parte executada dá ensejo à condenação na verba honorária,
ou seja,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de
honorários
sucumbenciais no caso em que a
Exceção
de Pré-
executividade
é acolhida implicando em extinção total ou parcial da
execução
e/
ou na redução do
quantum
executado:

:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
. [...] 1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos
honorários
advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da
exceção
de pré-
executividade
resultar na extinção, ainda que parcial, da
execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Neste mesmo sentido precedente de outros Tribunais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção
de pré-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo excesso de execução, mas deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por entender tratar-se de mero incidente processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
A questão em discussão consiste na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente quando acolhida a exceçãode pré-executividade que reconhece excesso de execução
. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 19a Câmara Cível do TJRS
é pacífica no sentido de admitir a fixação de honorários advocatícios quando ocorre acolhimento total ou parcial do incidente de exceção de pré-executividade.
4. No caso concreto, a exeção de pré-executividade foi julgada procedente para determinar que o exequente apresentasse nova planilha com valor inicial correto e aplicação exclusiva da comissão de permanência no período de inadimplência, conforme determinado em acórdão transitado em julgado. 5.
O reconhecimento do excesso de execução implica redução do valor executado, o que justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do procurador da parte excipiente. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso provido. 7. Tese de julgamento:
É cabível a fixação de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade que resulta na redução do valor executado, devendo a verba ser calculada sobre o proveito econômico obtido
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 932, VIII, 1.015, parágrafo único. RITJRS, art. 206, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018; AgRg no AREsp 93.300/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
em 02/09/2014, DJe 09/09/2014; REsp 1029487/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 23/11/2009. TJRS, Agravo de Instrumento, No 50620523420238217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 21-07-2023; Agravo de Instrumento, No 51235039420228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 23-06-2023; Agravo de Instrumento, No 70083695429, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 30-04-2020.(Agravo de Instrumento, No 52155533720258217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 01-08-2025).

Com efeito, a própria exclusão de parte do débito da execução representa um "proveito econômico" para o devedor e também um sucesso para o advogado da parte, justificando o pagamento de honorários por sucumbência aplicado sobre o valor do crédito extinto.

Ademais, o art. 85, § 1o, do CPC estabelece que "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente" e o § 2o do mesmo dispositivo prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Outrossim, quanto ao princípio da causalidade, invocado pela Agravada

este milita em seu desfavor
,
uma vez que esta quem deu causa à impugnação ao apresentar cálculos em desacordo com o título executivo judicial
, considerando valor diverso daquele expressamente fixado na sentença foi esta.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao Agravo de Instrumento para admitir que tendo ocorrido acolhimento parcial da Exceção de pré executividade,

reconhecendo excesso de execução
deve ocorrer a condenação da parte exeqüente/Agravada ao pagamento de honorários de sucumbência que, no caso, fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o montante do débito excluído do pagamento,
considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025